Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712613-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP, PROCEL EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na Petição Cível ora em comento, a qual concedeu efeito suspensivo à Apelação Cível no 0701917-89.2020.8.07.0018 interposta por PROCEL EIRELI – EPP. Intimado a se manifestar acerca da subsistência de seu interesse recursal ante o julgamento da Apelação Cível acima referida, o agravante quedou-se inerte (ID 20123076). Com efeito, o recurso encontra-se prejudicado, máxime em razão da perda do objeto da Petição Cível, medida principal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 09:25:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator